Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708640-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA JACINTO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FINANCIAMENTO BANCÁRIO OBTIDO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE NEGOCIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS. PRESENTES. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉVIBO APRESENTADA PELO CREDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ALEGADAMENTE DEVIDO NÃO TRAZIDO AOS AUTOS PELA DEVEDORA. BENEFÍCIO DE ORDEM. AVALISTA. GARANTIDOR NÃO PROTEGIDO POR ESSA SITUAÇÃO JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa decorrente da ausência de análise de requerimento de produção de prova pericial quando a prova era destinada a comprovar o excesso de execução e a parte embargante descumpriu determinação judicial para apresentar demonstrativo com o valor que entende devido, circunstância que impede o conhecimento da alegação. 2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à hipótese em que sob execução contrato de empréstimo firmado com pessoa jurídica que contraiu financiamento bancário para implementar suas atividades negociais e cuja condição de vulnerabilidade sequer foi demonstrada nos autos. 3. Não há violação aos requisitos legais para a cobrança judicial de cédula de crédito bancário se o título executivo extrajudicial foi devidamente acompanhado de planilha demonstrativa da evolução do débito. 4. A não apresentação do demonstrativo do valor que a embargante entende devido acarreta o não conhecimento da alegação de excesso de execução, conforme art. 917, § 4o, II, do Código de Processo Civil. A exigência não pode ser desconsiderada ainda que justificado o excesso em pretendida revisão de cláusulas contratuais. 5. No aval, ao contrário do que ocorre na fiança, o avalista, como garantidor, é equiparado ao devedor, com o que não tem a seu favor proteção legal decorrente do benefício de ordem. Assim, pode o credor executá-lo antes mesmo de executar o emitente/devedor. A obrigação assumida pelo avalista, de satisfazer o crédito da mesma maneira que o emitente do título, afasta a incidência do art. 827 do Código Civil, que encerra regra peculiar ao instituto da fiança. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 398, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido cerceamento de defesa por limitação de provas requeridas pela insurgente para comprovar o excesso de execução; b) artigo 28 da Lei 10.931/2004, aduzindo que a cédula de crédito bancário não está acompanhada de documentos que comprovem a sua exigibilidade, como extratos da conta corrente e planilhas de evolução de débitos; c) artigos 827 e 903, ambos do Código Civil, asseverando que o benefício de ordem é estendido ao avalista, devendo ser executados em primeiro lugar os bens do devedor, não tendo a recorrente se solidarizado com o devedor principal para efetuar o pagamento do débito, tampouco renunciou ao benefício de ordem. Aduz, ainda, ofensa à Lei 8.078/90, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado. Sustenta que é aplicável in casu o Código de Defesa do Consumidor. Pede a inversão dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 59135315). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489 e 398, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e 28 da Lei 10.931/2004, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 827 e 903, ambos do Código Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre não existir benefício de ordem no aval, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a apresentação de bem à penhora pelo devedor principal não exime o avalista de manter-se solvente para eventualmente adimplir a dívida, pois, no aval, não há benefício de ordem” (AgInt no REsp n. 2.068.580/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 2464874, pelo RELATOR(A) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DA PUBLICAÇÃO 27/06/2024. Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, não é possível dar curso ao apelo em relação à indicada ofensa à Lei 8.078/90, visto que a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.126.123/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 59135315). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020